Tribunal: TJES
Processo: 5004242-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004242-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANUEL GUSTAVO OLIVEIRA RAPOSO
AGRAVADO: MANUELA NASCIMENTO OLIVEIRA RAPOSO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004242-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUEL GUSTAVO OLIVEIRA RAPOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24242-A
AGRAVADO: MANUELA NASCIMENTO OLIVEIRA RAPOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Manuel Gustavo Oliveira Raposo
em face de decisão
(ID nº
888225
)
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito
da

4
ª
Vara
de Família
da Comarca de
Vitória
que,
nos autos da ação de alimento
s, guarda, convivência
e
indenização por abandono
1
,
deferiu o pedido de
fixação dos alimentos provisórios
em
1 (um) salário-mínimo

Em suas razões recursais
a
agravante alega,
em suma:
(i)

necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita;
(ii)

que
o agravante não possui bens, renda fixa, sobrevivendo como lavrador e com ajuda de familiares;
(ii
i
)
que
o perigo pende em
seu
favor do porque não tem como arcar com os alimentos no patamar fixado;
(i
v
)

requer que os a
l
imentos sejam reduzidos para 1⁄2 (meio) salário-mínimo,
valor proporcional com sua capacidade financeira
;
(v)
requer a
atribuição de efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Considerando o pedido de assistência judiciária gratuita, determinei (ID nº 893646) que o agravante comprovasse a sua real situação financeira para concessão do pedido. Por seu tuno, o recorrente em vez de trazer a documentação solicitada, trouxe possível comprovante do recolhimento do preparo recursal (ID nº 908214), eis que ausente a guia que estaria vinculada ao recurso.

Assim, concedi, em última oportunidade (ID nº 916572), prazo para trazer a guia recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi atendido pelo recorrente no ID nº 953864.

Decisão
recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo (Despacho ID nº 965902).

Informações
prestadas pelo juízo na origem (ID nº 1053625).

Sem c
ontrarrazões
ao recurso, conforme certificado no ID nº 1062980.

Parecer da Procuradoria de Justiça
(ID nº 1150131) pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0011743-38.2020.8.08.0024.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004242-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANUEL GUSTAVO OLIVEIRA RAPOSO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS - ES24242-A
AGRAVADO: MANUELA NASCIMENTO OLIVEIRA RAPOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne do recurso é a verificação da necessidade x possibilidade para redução dos alimentos provisórios para 1⁄2 salário-mínimo.

Pois bem.

Em se tratando de demanda onde se discute a obrigação alimentícia, deve-se partir da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar como premissas para análise do presente agravo de instrumento, cujas incidências devem preservar os direitos e garantias fundamentais de ambas as partes.

Assim, os alimentos devem representar para a agravada a possibilidade de acesso à alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, dentre outras necessidades, de modo que à agravada também seja permitido acesso a tais condições mínimas de vida digna, sem que resulte em desfalque ao seu sustento ou de sua família.

Neste sentido, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“
Por isso, a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º) norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana (CF, art. 1º, III)”

Nesta esteira de raciocínio, os artigos 1.694, § 1º e 1.695, do Código Civil estabelecem parâmetros para o deferimento e fixação dos alimentos, vejamos:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Desse modo, a fixação do
quantum
respectivo deve atentar não apenas para a existência da necessidade da agravada

e a capacidade do agravante, mas sobretudo à proporcionalidade desse
binômio.

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar um trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Analisando detidamente
o processo
, verifico
que
o valor fixado
a título de alimentos
na origem,
utilizou-se
com
o
base o recebimento dos alimentos
“in natura”
(moradia)

que consistia na permissão da menor e genitora residirem em apartamento

de propriedade da família do recorrente.

Neste pormenor, entendo que o valor
correspondente ao aluguel na região de Jardim Camburi

é capaz
de garantir
minimamente
o suprimento das necessidades
da menor,
eis que a genitora arca com a maioria dos gastos, se tornando desproporcional a alteração do valor abaixo daquele que o recorrente já vinha pagando
.

A
ssim, padecendo de elementos concretos acerca d
a incapacidade financeira
do recorrente, sobretudo porque quando instado a trazer suas últimas declarações de renda, para comprovar ser merecedor da assistência judiciária, deixou de colacionar a documentação, procedendo o recolhimento do preparo.

Portanto, acho que seria salutar à análise da documentação, pois em poder dela saberíamos a real situação financeira do mesmo. Contudo, ausente a mesma, outra conclusão não posso alcançar senão de que
o patamar de 01 (um) salário-mínimo
é suficiente, neste momento, para o parâmetro de fixação dos alimentos provisórios
.

Ademais
,
entendo que
o
prejuízo
pende
em
des
favor da menor,
na medida que não pode deixar de receber os alimentos no patamar fixado
, mostra
ndo
-se escorreita a r. decisão
proferida pela magistrada singular
ao fixar
os alimentos
em 1 (um) salário-mínimo
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ALIMENTOS, GUARDA, CONVIVÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR ABANDONO
.
ALIMENTOS
FIXADO
S
NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE E NECESSIDADE
.
PARÂMETRO UTILIZADO. ALIMENTOS “
IN NATURA
”. MORADIA EM APARTAMENTO DE PROPRIEDADE DA FAMÍLIA DO ALIMENTANTE.
RE
CURSO CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
1.
O
valor
de um salário-mínimo
fixado
a título de alimentos
na origem,
utilizou-se
com
o
base o recebimento dos alimentos
“in natura”
(moradia)

que consistia na permissão da menor e genitora residirem em apartamento

de propriedade da família do recorrente.
2.
Esse
valor
seria correspondente a um aluguel na região de Jardim Camburi, o qual

é capaz
de garantir
minimamente
o suprimento das necessidades
da menor,
eis que a genitora arca com a maioria dos gastos, se tornando desproporcional a alteração do valor abaixo daquele que o recorrente já vinha pagando
.
3
. P
adecendo de elementos concretos acerca d
a incapacidade financeira
do recorrente, sobretudo porque quando instado a trazer suas últimas declarações de renda,
deixou de atender o comando judicial, outra conclusão não pode-se alcançar senão de que
o patamar de 01 (um) salário-mínimo
é suficiente, neste momento, para o parâmetro de fixação dos alimentos provisórios
.
4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.